Tribunal: TJDFT
Processo: 0710305-41.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0710305-41.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEVI EDUARDO SOUZA RODRIGUES RECORRIDO: SAGA BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. DESPACHO Nada há a prover em relação à petição de ID 77606553. A parte recorrente pleiteia, em verdade, o parcelamento dos honorários advocatícios fixados na decisão que não conheceu do recurso, pretensão que diz respeito à fase executiva do feito, caso não haja cumprimento voluntário, pois o pedido de gratuidade de justiça já foi apreciado e indeferido, não subsistindo provimento jurisdicional a cargo desta Turma Recursal. Uma vez preclusa a decisão que não conheceu do recurso (ID 77480049), retornem os autos à origem. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital